Tribunal: TJPA
Processo: 0006288-23.2014.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006288-23.2014.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: KLEICE KELLY BORGES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ementa:
apelação cível.

condenação em indenização por danos morais e estéticos. tese de culpa concorrente e pedido de minoração do quantum fixado.
responsabilidade objetiva do município. falha na prestação de serviço hospitalar. ausência de culpa concorrente. manutenção dos valores indenizatórios.
recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ contra KLEICE KELLY DA SILVA, diante da sentença que julgou procedente a Indenização por Danos Morais e Estéticos e, improcedente o pedido de Danos Materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se há culpa concorrente da Apelada no evento danoso, com consequente minoração da condenação do Ente Municipal em indenização por
Danos Morais (R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais) e Estéticos (R$ 20.000,00 – vinte mil reais).

III. Razões de decidir

3. Necessário destacar, desde logo, que o Município de Tucuruí não defende a ausência de falha hospitalar, limitando-se a discorrer sobre a necessidade de redução do quantum indenizatório, em razão da alegada culpa concorrente da Apelada.

4.
O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes (
ação ou omissão)
, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, sendo irrelevante o requisito subjetivo da culpa, bastando a identificação da
conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre eles
.

5.
A culpa concorrente ocorre nos casos em que o agente e a vítima concomitantemente colaboram para o resultado lesivo, implicando em redução proporcional do quantum indenizatório, o que se difere da culpa exclusiva da vítima, que rompe o nexo de causalidade.

6.
Responsabilização do Município de Tucuruí.
O conjunto probatório (destacando-se, o prontuário médico e os depoimentos dos médicos e da Apelada na Audiência de instrução e julgamento) demonstra que o evento danoso está diretamente ligado a conduta comissiva da equipe médica do Hospital Municipal de Tucuruí (falha hospitalar da primeira Cesária da Apelada, com perfuração do intestino e, consequente, realização de cirurgias posteriores), restando caracterizado o Nexo Causal.

7. Ausência de culpa concorrente. A segunda gestação da Apelada, dois anos após a chegada do seu primogênito (evento futuro), não é argumento apto a demonstrar que a
vítima colaborou concomitantemente para o resultado lesivo vivenciado em decorrência da falha hospitalar no ano de 2009.

8.
Dano Moral presumido. A
Apelada procurou
o Hospital Municipal para ter o regular atendimento e tratamento para a chegada do seu primeiro filho, no entanto, foi surpreendida com diversas complicações no pós operatório da sua Cesária, advindas da falha na prestação do serviço público, destacando-se: fortes dores abdominais,
palidez generalizada, abdome distendido, afastamento do convívio com seu primogênito enquanto permanecia em internação, descoberta tardia da perfuração do seu intestino e, posterior realização de novas cirurgias. Situação
vivenciada ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

9. Pedido de minoração do quantum indenizatório fixado à título de Danos Morais (R$ 50.000,00 - cinquenta mil reais). O
valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e o necessário efeito pedagógico da indenização.

10. C
onsiderando a ausência de Culpa Concorrente e,
atendo-se às peculiaridades da situação concreta e os
parâmetros fixados pelos Tribunais Estaduais
, não há que se falar em minoração do valor arbitrado.

11.
Pedido de minoração do quantum indenizatório fixado à título de Danos Estéticos (R$ 20.000,00 - vinte mil reais).
As fotos anexadas demonstram que as sucessivas cirurgias decorrentes da falha hospitalar ocasionaram deformidade abdominal da Apelada. Situação que compromete a autoestima e causa a permanente lembrança do infortúnio que a levou a tal conjuntura.

12.
C
onsiderando a ausência de Culpa Concorrente e,
atendo-se às peculiaridades da situação concreta e os
parâmetros fixados pelos Tribunais Estaduais
, não há que se falar em minoração do valor arbitrado.

IV.
Dispositivo e tese

13. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
artigo 37, §6º, da CF/88, artigos 43, 186 e 927 do CC/02
,
artigos 457 e
139, inciso IX do CPC/15 e Súmula n.º 387 do STJ.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002117420218140107 21825899, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 26/08/2024, 1ª Turma de Direito Público; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0009439-75.2013 .8.11.0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024; TJ-DF 0717374-93.2022.8.07 .0018 1860649, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 08/05/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/06/2024 e, TJ-SP - AC: 10072994720228260161 Diadema, Relator.: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 07/11/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, ocorrida no dia 17 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0006288-23.2014.8.14.0061
– PJE)
interposta pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ contra KLEICE KELLY DA SILVA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais ajuizada pela Apelada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Por conseguinte, sem a inequívoca comprovação de que não houve falha na prestação de serviço, o Município deverá responder pelo dano moral e estético decorrentes da má prática médica ocorrida em hospital público de sua responsabilidade. (...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação
e extingo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
para condenar a ré ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano estético
.

Correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) pelo IPCA-E, e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) equivalentes aos índices aplicados à caderneta de poupança. Isento o Município das custas processuais na forma da legislação estadual em vigor. Ante a sucumbência mínima, arcará a ré com honorários advocatícios arbitrados em 12% da condenação. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Municipal informa que, segundo consta da inicial, em razão de erro médico na cirurgia da cesárea, a Apelada precisou passar por várias cirurgias reparadoras e ainda assim permaneceu com sequelas estéticas.

Alega que o Magistrado de origem deixou de observar que a Apelada afirmou que o médico lhe instruiu a não engordar e engravidar, no entanto, a própria Apelada afirma ter engravidado 2 anos depois.

Defende que a Apelada contribuiu para o evento danoso, pois, a sua segunda gestação dificultou a sua total recuperação, uma vez que durante a gestação existe o estiramento de toda a estrutura abdominal.

Suscita culpa concorrente da Apelada (artigo 945 do CC/02), situação que deve interferir na minoração do quantum indenizatório. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, uma vez que o fato de ter engravidado dois anos após a falha médica na primeira gestação, não caracteriza culpa concorrente da vítima.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção, uma vez que o feito não envolve interesse público primário (bem geral da coletividade).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a apreciá-la.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE

Inicialmente, necessário destacar, que o Apelante não defende a ausência de falha hospitalar, limitando-se a discorrer sobre a necessidade de redução do quantum indenizatório, em razão da alegada culpa concorrente da Apelada.

Assim, a questão em análise reside em verificar se há culpa concorrente da Apelada no evento danoso, com consequente minoração da condenação do Ente Municipal em indenização por
Danos Morais (R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais) e Estéticos (R$ 20.000,00 – vinte mil reais).

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Denota-se, que a condenação do Ente Municipal deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Sabe-se também, que esta responsabilização, de forma objetiva, não se mostra absoluta, pois, é possível que o lesado seja o único causador de seu próprio dano, ou que ao menos tenho contribuído de alguma forma para que o dano tivesse surgido. A culpa exclusiva se dá quando a vítima provoca sozinha o resultado lesivo, restando excluído o nexo causal e, portanto, a própria responsabilidade civil, em contrapartida,
a culpa concorrente ocorre nos casos em que o agente e a vítima concomitantemente colaboram para o resultado lesivo, implicando em redução proporcional do quantum indenizatório
.

O conjunto probatório (prontuário médico – ID n.º
14314677 - Págs. 1/21)
demonstra que a Apelada, em sua primeira gestação (procedimento questionado nos autos), teve parto cesariano realizado no Hospital Municipal de Tucuruí em 26/09/2009, tendo retornado ao Hospital em 13/10/2009 (17 dias de pós operatório) chorando muito e apresentando diversas complicações, dentre elas, palidez generalizada, abdome distendido, dor abdominal, tendo sido realizada lavagem em 15/10/2009, coletando-se, além do material fecal, resíduo purulento. No dia seguinte, foi drenado + de 100 ml de secreção esverdeada, permanecendo seu estado de palidez e apresentando respiração ofegante.

Rosiana Garcia Borges, genitora da Apelada, prestou Boletim de Ocorrência, no dia 29/10/2009, afirmando q
ue a sua filha teve alta três dias após a cirurgia cesariana, no entanto, retornou ao Hospital diante das fortes, ficando internada por mais 5 dias e, diante da continuidade do quadro grave em seu domicílio, retornou ao Hospital e só então foi solicitado uma ultrassonografia, onde foi detectado a perfuração do seu intestino, tendo sido realizada uma nova cirurgia, com transferência para UTI do Hospital Regional e, no segundo dia de UTI, foi submetida a nova cirurgia por infecção, tendo permanecido um total de 8 dias na UTI, com alta hospitalar em 03/11/2009.

Robson Reis Viana de Araújo, identificado como companheiro da Apelada, também prestou Boletim de Ocorrência afirmando que, após a realização da cirurgia cesariana, a apelada começou a passar mal e, a partir daí, passou a ir e voltar diversas vezes no hospital, tendo sido descoberto que houve perfuração do seu intestino durante a Cesária, situação que ensejou a cirurgia de intestino, estando a sua companheira em recuperação, tendo sido informada que haverá sequelas em seu abdome (ID n.º 14314678 - Pág. 10).

Foi anexada reportagem jornalísticas sobre o caso (ID n.º 14314678 - Pág. 9) e
fotos dos danos estéticos no abdome da Apelada (ID n.º
14314678 - Págs. 4/7).

Na audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 22/11/2021 (ID n.º 14314704 - Págs. 1/2 e mídias de audiência) foi colhido o depoimento pessoal da Apelada e feita a oitiva das seguintes testemunhas: JOSÉ CARLOS RANGEL (médico), MARCO AURÉLIO RULFATO (médico) e NAZARENO SILVA BAIA (médico).

Em audiência, a Apelada detalhou sobre as consequências vivenciadas pela falha hospitalar na cirurgia cesariana do seu primogênito, destacando fraqueza, dores abdominais, idas e vindas ao Hospital Municipal e o fato de que, somente após vários dias de sofrimento foi solicitado exame de ultrassonografia, onde foi diagnosticado a perfuração do seu intestino, sendo realizada NOVA CIRURGIA no Hospital Municipal e, diante da ausência de UTI, foi transferida para o Hospital Regional, onde foi feita NOVA CIRURGIA. Asseverou ter ficado com danos estéticos no abdome e abalos emocionais, por todo procedimento sofrido e por ter sido impossibilitada de conviver com seu primogênito nos primeiros dias de sua vida. Informou ter tido um segundo filho dois anos após o primeiro parto.

O médico - JOSÉ CARLOS RANGEL (cirurgião geral), testemunha arrolada pelo Ente Municipal, afirmou que a cirurgia da Apelada já estava em andamento quando foi chamado,
uma vez que o médico que estava realizando a cirurgia (obstetra que realizou a Cesária da Apelada) não tinha experiência quanto a perfuração no intestino delgado, tendo feito uma sutura no local
e, posteriormente, soube que ela foi transferida para o Hospital Regional e, após,
soube por um colega do Hospital Regional que a paciente fez uma distensão abdominal e precisou ser reaberta, tendo sido realizada uma
ressecção abdominal (
retirado um pouco mais do intestino da Apelada), afirmou que o seu colega “salvou a vida dela”, pois houve infecção no abdome decorrente das secreções
. Destacou que o médico que realizou a Cesária já faleceu.

O Médico- MARCO AURÉLIO RULFATO, testemunha arrolada pelo Ente Municipal, afirmou que foi arrolado de forma errônea, pois, não trabalha no Hospital Municipal e nem no Hospital Regional, desconhecendo o procedimento cirúrgico da Apelada.

O Médico- NAZARENO SILVA BAIA, testemunha arrolada pelo Ente Municipal, afirmou ter se concentrado na sua função – anestesia geral, só
recordando que o Dr. José Carlos foi acionado e tinha “fezes na cavidade da Apelada”.

Com efeito, constata-se que
o evento danoso está
diretamente ligado a conduta comissiva da equipe médica do Hospital Municipal de Tucuruí (
falha hospitalar da primeira Cesária da Apelada, com dores abdominais, perfuração do intestino e, consequente, realização de cirurgias posteriores e afastamento do seu recém-nascido)
, restando caracterizado o Nexo Causal, não havendo o que se falar em CULPA CONCORRENTE, pois, a segunda gestação da Apelada, dois anos após a chegada do seu primogênito (evento futuro), não demonstra que a
vítima colaborou concomitantemente para o resultado lesivo vivenciado pela falha hospitalar no ano de 2009, conforme bem observado pelo Magistrado de origem:

(...)
Narra a autora ter sofrido risco de morte e sequela em razão de erro médico em procedimento cirúrgico (cesárea). A intervenção cirúrgica não foi controvertida
. (...) O corpo clínico, ao desempenhar suas funções, está obrigado a fazê-lo com zelo, atenção, cuidado, diligência, dedicação, valendo-se sempre das melhores técnicas disponíveis e mais adequadas ao paciente sob seus cuidados, sem, contudo, ser obrigado a obter êxito nos resultados. (...)
Nesse sentido, mediante os prontuários médico apresentado (Id 27149754), Boletim de Ocorrência reforçando os fatos autorais (Id 27149755), reportagem de grande circulação veiculando o ocorrido (Id 27149755 – fls. 9), bem como os testemunhos dos médicos ouvidos em juízo, que participaram da cirurgia. Não é possível concluir pela inexistência de defeito na prestação de serviço, sendo forçoso reconhecer que a Fazenda Pública não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, I), deixando de demonstrar terem sido adotadas todas as práticas médicas condizentes com o caso.
Por conseguinte, sem a inequívoca comprovação de que não houve falha na prestação de serviço, o Município deverá responder pelo dano moral e estético decorrentes da má prática médica ocorrida em hospital público de sua responsabilidade. (...). (grifo nosso).

DO DANO MORAL

Quanto ao dano moral este é presumido (dano moral in re ipsa), pelo simples fato da Apelada ter procurado
o Hospital Municipal para ter o regular atendimento e tratamento para a chegada do seu primeiro filho e, pela falha na prestação de serviço público, ser surpreendida com diversas complicações no pós operatório da sua Cesária (fortes dores abdominais,
palidez generalizada, abdome distendido, perfuração do seu intestino, realização de novas cirurgias e, afastamento do convívio com seu primogênito enquanto permanecia em internação)
não restando dúvidas de que, a situação vivenciada pela Apelada ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Deste modo, considerando a ausência de Culpa Concorrente e,
atendo-se às peculiaridades da situação concreta e os
parâmetros fixados pelos Tribunais Estaduais
, não há que se falar em minoração do quantum fixado à título de indenização por Danos Morais (R$ 50.000,00, cinquenta mil reais).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

Direito Civil. Apelação Cível. Erro Médico. Indenização por Danos Morais e Materiais. Responsabilidade Solidária de Município e Hospital Conveniado. Preliminar de Ilegitimidade Passiva Rejeitada.
Sentença Mantida
.

1.
Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de erro médico, condenando o Município e o hospital solidariamente ao pagamento de R$ 60.000,00 por danos morais
e R$ 18.000,00 por danos materiais. 2. Em discussão, (i) a ilegitimidade passiva do hospital, que alega ter apenas cedido sua estrutura física para a cirurgia; e (ii) a existência de nexo de causalidade entre as condutas dos apelantes e o dano sofrido pela autora. 3. O hospital conveniado com o ente público, ao oferecer serviços de saúde, responde solidariamente pelos danos causados ao paciente, independentemente de ser o autor direto do ato lesivo. A alegação de ilegitimidade passiva do hospital é rejeitada, uma vez que ele integra a cadeia de prestação de serviços e aufere remuneração pelo serviço prestado. 4. A responsabilidade objetiva do Município e do hospital decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo irrelevante a discussão sobre a culpa dos agentes individuais.
O nexo de causalidade entre a conduta dos apelantes e o dano sofrido pela autora está comprovado nos autos
. 5. Apelações desprovidas. Sentença mantida.

(...)
No presente caso, restou incontroverso que a autora foi submetida a uma cirurgia de histerectomia no dia 17/04/2020, realizada nas dependências do Hospital das Clínicas Medical Diagnostics, sob coordenação do Município de Dom Eliseu-PA, e que, em decorrência desse procedimento,
sofreu lesão perfurativa na bexiga
, o que a obrigou a passar por um longo período de recuperação, incluindo o uso de fraldas e sonda. O conjunto probatório dos autos demonstra claramente a existência de nexo de causalidade entre a conduta dos apelantes e o dano experimentado pela autora. Os laudos médicos e demais documentos juntados ao processo comprovam que
a lesão sofrida pela autora foi causada durante o ato cirúrgico, o que caracteriza a responsabilidade dos réus pela má prestação do serviço de saúde
. Nesse sentido, o dever de indenizar decorre da falha na prestação do serviço público de saúde, sendo irrelevante discutir a culpa individual dos agentes envolvidos, visto que a responsabilidade dos apelantes é objetiva. (...).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002117420218140107 21825899, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 26/08/2024, 1ª Turma de Direito Público). (grifo nosso).

Destaca-se julgados dos Tribunais Pátrios:

E M E N T A: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO–
ERRO MÉDICO OCORRIDO NO ESTABELECIMENTO CLÍNICO-HOSPITALAR – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO – COMPLICAÇÕES EXISTENTES
– LAUDO PERICIAL JUDICIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DE CULPA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ERRO MÉDICO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – EVIDENCIADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – QUANTUM MANTIDO – DIES A QUO DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DANO MATERIAL - À PARTIR DO DESEMBOLSO - SÚMULA 43 DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DOS RÉUS DESPROVIDO.

(...)
No caso em pauta, após análise dos documentos que instruem o feito, tem-se como certo que a autora procurou os requeridos e realizou a videolaparoscopia e “lise de aderências”, tendo complicações devido a perfuração intestinal, necessitando de outra intervenção cirúrgica e internação na UTI do Hospital Jardim Cuiabá
. (...) Destarte, quanto ao dano moral, restou comprovado nos autos por meio dos documentos, fotos, a falha na prestação de serviço, consubstanciado na negligência/imperícia dos requeridos que, ao realizarem o procedimento de videolaparoscopia e “lise de aderências”, sem as cautelas necessárias, causou a perfuração intestinal, necessitando de outra intervenção cirúrgica e internação em UTI, o que à evidencia, causou abalo à saúde da autora, pela dor, sofrimento e frustação experimentados oriundos, pois teve a funcionalidade do intestino prejudicada pela intervenção frustrada.
Quanto ao valor da indenização por dano moral arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não merece reparos, levando-se em consideração todo os dissabores a que foi submetida a autora, aliado ao porte da empresa, além de estar em constância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. (...).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0009439-75.2013 .8.11.0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024). (Grifo nosso).

DANO ESTÉTICO

Em relação aos Danos Estéticos, o Magistrado de origem fixou o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Quanto a conceituação de Dano Estético,
Tereza Ancona Lopez leciona:

(...) pode ser conceituado como ‘qualquer modificação duradoura ou permanente na aparência externa de uma pessoa, modificação esta que lhe acarreta um “enfeamento” e lhe causa humilhações e desgostos, dando origem, portanto, a uma dor moral.

(Lopez, Tereza Ancona. “O Dano Estético”. Editora Revista dos Tribunais. 3ª edição – 2004; página 46).

Sobre a possibilidade de cumulação das indenizações, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 387 com o seguinte enunciado: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

As fotos anexadas na petição inicial
(ID n.º
14314678 - Págs. 4/7) demonstram que as sucessivas cirurgias decorrentes da falha hospitalar ocasionaram deformidade abdominal da Apelada, de modo que, resta comprovado o dano estético, pois, tal situação compromete a autoestima da Apelada e causa a permanente lembrança do infortúnio que a levou a tal conjuntura.

Os Tribunais Pátrios assim vêm decidindo:

ERRO MÉDICO. Autora submetida a parto cesárea no Hospital réu. Evolução desfavorável, com posterior diagnóstico de perfuração intestinal
. Foi a autora submetida a nova cirurgia, em razão da perfuração, seguida de internação por cerca de 22 dias. Prova pericial inviabilizada pelo Hospital réu, que deixou de depositar os valores relativos aos honorários periciais, a despeito da concessão de inúmeras oportunidades para que o fizesse. Hospital réu deu causa à preclusão da prova, inviabilizando comprovação de eventual excludente de comportamento culposo.
Diagnóstico de perfuração intestinal após cirurgia cesária indicativo de erro médico
, não afastado por prova pericial, inviabilizada pelo réu. Culpa dos prepostos dos réus não contrariada e frustrada pela inércia da parte a quem incumbia a prova, que gera responsabilidade do hospital. Responsabilidade civil pelos danos sofridos pelos autores. Danos morais configurados. Indenização arbitrada na sentença em R$ 100.000,00 (R$ 80 .000,00 à autora e R$ 20.000,00 ao réu) reputada adequada às circunstâncias do caso concreto e à gravidade da lesão.
Dano estético autônomo configurado. Fotografias juntadas aos autos demonstram existência de cicatriz deformante não causada pela cesárea
.
Montante arbitrado em sentença a título de indenização por dano estético (R$ 40.000,00) adequado à hipótese em exame
. Admissível a condenação a indenizar danos materiais relacionados à compra de medicamentos e leite em pó ao filho recém-nascido, diante da impossibilidade de aleitamento materno, entre outros gastos comprovados relacionados aos fatos narrados na inicial. Recurso do hospital réu não provido. Recurso adesivo dos autores provido em parte.

(TJ-SP - AC: 10072994720228260161 Diadema, Relator.: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 07/11/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2023). (grifo nosso).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. ATO OMISSIVO. ESQUECIMENTO DE GAZE. GOSSIBIPOMA. PARTO CESÁRIA. NEXO CAUSAL. VERIFICAÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS PORPORCIONAIS E ADEQUADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal cinge-se na análise acerca da responsabilização do Distrito Federal em decorrência dos danos morais e estéticos sofridos pela parte autora em face de falha na prestação do serviço público, tendo em vista que, após procedimento cirúrgico e diante de fortes dores abdominais, se constatou a presença de compressas cirúrgicas na cavidade abdominal da apelada . 2. No âmbito da responsabilidade civil, o Estado é obrigado a indenizar os danos patrimoniais ou morais que seus agentes, ao atuarem nesta qualidade, causarem a terceiros. 3. A responsabilidade civil do Estado pode decorrer de atos comissivos (neste caso, é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal - CRFB/88) e omissivos (responsabilidade subjetiva - não a clássica, para investigar a culpa do agente, mas a contemporânea - culpa anônima do serviço, que não funcionou ou funcionou mal) . 4. Nos casos de omissão do Estado, prevalece o entendimento de que é a responsabilidade é subjetiva, com base na culpa do serviço ou culpa anônima. 5. No caso de culpa anônima do serviço, deve ser demonstrado que o serviço foi prestado de forma ineficiente, inadequada ou sem a devida qualidade (omissão), independente da identificação do agente responsável, e que a falha na prestação do serviço foi determinante (nexo de causalidade) para a ocorrência do dano. 6. Aferindo da prova técnica que houve falha no atendimento médico prestado à autora a partir do momento em que foi deixado o corpo estranho em seu interior, e nexo de causalidade com os danos suportados, há que se concluir presentes os pressupostos para responsabilização civil do Estado, fundamentada na teoria da culpa anônima, pelos danos causados.
7. Caracterizada a falha na prestação do serviço, tenho por razoáveis e proporcionais os valores fixados a título de indenização pelos danos morais (R$ 50 .000,00 - cinquenta mil reais), bem como pelos danos estéticos (R$ 25.000,00 - vinte e cinco mil reais), razão pela qual mantenho a sentença na íntegra. 8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 0717374-93.2022.8.07 .0018 1860649, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 08/05/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/06/2024). (grifo nosso).

Deste modo, considerando a ausência de Culpa Concorrente e,
atendo-se às peculiaridades da situação concreta e os
parâmetros fixados pelos Tribunais Estaduais
, verifica-se que
a manutenção da sentença neste aspecto também é medida que se impõe.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2025